Tribunal: TJDFT
Processo: 0728162-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728162-17.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO MAIA DE MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face LEONARDO MAIA DE MEDEIROS, ante Acórdão de ID 23577686 que, nos autos da Apelação interposta pelo Embargante, conheceu o recurso, negando provimento ao apelo. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de março de 2021 17:09:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador